Tribunal: TJSP
Processo: 2132529-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Paciente que cumpre pena atualmente no regime semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável, com término previsto para o ano de 2026 - Ausência de notícia de que estaria sob risco iminente - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2132529-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MANOEL
SILVA OLIVEIRA e Impetrante ALMIR HANDAM YONES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132529-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2132529-51.2020.8.26.0000
Execução no 1.175.716
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca da Capital Foro Central Criminal Barra Funda
Impetrante: Almir Handam Yones
Paciente: MANOEL SILVA OLIVEIRA
Voto no 39486
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL Insurgência contra
decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar -
Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio
heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso
adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito
Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação
62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de
recomendação Paciente que cumpre pena atualmente no regime
semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável, com
término previsto para o ano de 2026 - Ausência de notícia de que
estaria sob risco iminente - Inexistência de constrangimento ilegal
- Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelo advogado Almir Handam Yones, em favor
de
MANOEL SILVA OLIVEIRA,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1a
Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital Foro
Central Criminal Barra Funda.
Narra, de início, que o paciente, que se
encontra preso em cumprimento de pena, se enquadra no grupo
de risco do COVID-19, considerando que sofre de hipertensão
arterial. Não obstante, a autoridade impetrada indeferiu o
pedido de substituição do cárcere por prisão domiciliar.
Destaca que o sentenciado possui bom
comportamento carcerário e possui plenas condições de convívio
em sociedade.
Nesse
contexto,
ressalta
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132529-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recomendações do Conselho Nacional de Justiça relativas ao
tema, sustentando ser de rigor a concessão do benefício. Aduz,
ademais, que a unidade prisional não conta com recursos
suficientes
e
infraestrutura
adequada,
revelando-se
desproporcional a manutenção da custódia.
Requer, assim, a concessão da prisão
domiciliar (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida à fls. 24/25.
Foram prestadas as informações de estilo
(fls. 29) e a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo não conhecimento da impetração e, se conhecido, pela
denegação da ordem (fls. 40/44).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
De início, registra-se que, conforme
relatado, o impetrante se insurge contra decisão proferida em
sede de execução penal, que indeferiu a colocação do paciente
em prisão domiciliar.
Ocorre que se deve considerar que a
análise de questões envolvendo incidentes, no âmbito da
execução penal, só pode ser feita pelo recurso próprio, que é o
agravo em execução, nos termos do art. 197, da Lei de
Execução Penal.
A propósito:
“Não é o habeas corpus a via convinhável para sua
concessão ou não, máxime de postulação direta à
segunda instância, por exigível procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132529-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
mais
abrangente,
necessário
ao
exame
aprofundado dos aspectos subjetivos, além das
prévias manifestações do Conselho Penitenciário
e do Ministério Público (art. 131).” (TACRIM,
HC, Rel. Des. Gonçalves Nogueira, BMJ
32/2).
Ora, não pode o habeas corpus substituir
recurso adequado previsto em lei. Confira-se:
“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL

INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO
MEIO
INADEQUADO INDEFERIMENTO LIMINAR DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL O habeas corpus
dirigido ao Tribunal não é meio adequado para
rever o indeferimento de benefício na execução
penal, por isso, cabe o seu indeferimento liminar,
na forma do artigo 663 do Código de Processo
Penal c.c. o inciso I do artigo 504 do Regimento
Interno
desta
Egrégia
Corte.
(TJSP, HC
990.09.005052-7, Rel. Willian Campos, 4a
Câmara, 27/01/2009) (g.n.).
“(...) reserva-se a competência para decidir
sobre o livramento condicional ao juízo da
execução (art. 66). Não é o habeas corpus a via
convinhável para sua concessão ou não, máxime
de postulação direta à segunda instância, por
exigível
procedimento
mais
abrangente,
necessário ao exame aprofundado dos aspectos
subjetivos, além das prévias manifestações do
Conselho Penitenciário e do Ministério Público
(art. 131).” (TACRIM, HC, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, BMJ 32/2).
É certo que nesta estreita via não se
admite análise aprofundada de provas, exatamente para inibir
saltos no sistema recursal e nos princípios constitucionais, não
podendo o remédio heroico substituir recurso adequado.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132529-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Não se conhece de habeas corpus originário
quando substitui recurso ordinário não interposto”
(STF; HC no 59.186-8; rel. Min. Décio
Miranda; DJU 26.3.82, p. 2.561).
“O habeas corpus não pode ser usado como
substituto do recurso ordinário. Caso contrário,
ele seria transformado em um super-recurso,
sem prazo certo para sua interposição, tirando a
segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo,
modificadas
pelo
remédio
heroico”
(RJDTACrimSP, vol. 12, p. 167; rel. Hélio de
Freitas) (g.n.).
Além disso, nota-se que o paciente se
encontra em cumprimento da pena no regime semiaberto, de
modo que, ainda que se alegue a possibilidade de substituição por
prisão domiciliar, com fulcro no art. 117, da LEP, a concessão do
benefício
constitui
medida
excepcionalíssima,
fazendo-se
necessária a comprovação irretorquível de que tal medida é
imprescindível à situação concreta, o que deve ser frisa-se -,
apreciado pelo Juízo competente, qual seja, das Execuções
Criminais, não comportando referida matéria, pois, conhecimento.
A propósito:
Prisão albergue domiciliar pleiteada. Alegação
de o paciente ser portador de gravíssimas
enfermidades e ter passado por cirurgia nas
pernas. Risco em razão da pandemia Covid-19.
Pleito que exige análise de requisitos objetivos
e subjetivos, incabível na via eleita. HC que
não poder ser usado como substituto do
recurso
cabível.
Negado
seguimento
à
impetração, com fundamento no art. 168, § 3o, do
RITJSP
(TJSP;
Habeas
Corpus
no
205400892.2020.8.26.0000;
rel.
Eduardo
Abdalla, Decisão Monocrática; j. 24/03/2020).
Assim, seria incabível o conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132529-51.2020.8.26.0000 -Voto no
6
presente ordem.
Não obstante, diante do cenário atual
marcado pela pandemia do COVID-19, registra-se que não se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, porém,
como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma
recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto, de
aplicação imediata e automática.
Importante registrar que não foi referendada
pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar concedida no bojo da
ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio.
Anota-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Vale ressaltar que, além de não demonstrada
infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi comprovada a
falta tratamento adequado, se eventualmente necessário.
E,
nesse
contexto,
não
se
demonstrou,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito, não se
vislumbrando, aliás, qualquer ilegalidade na decisão combatida,
que consignou que: “(...) O artigo 117, II da Lei de Execução Penal prevê a
possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas aos condenados
acometidos de doença grave que cumprem pena em regime aberto. No caso
em tela, o sentenciado, está em regime semiaberto. Ademais, inexiste nos
autos qualquer documento comprovatório de que o sentenciado encontra-se
em grupo de risco da Covid-19, ou mesmo, demonstração, a respeito de não
ter sido prestado o atendimento médico necessário ao sentenciado, sempre
que necessário. Os sentenciados recebem do sistema prisional os cuidados
médicos necessários a seu bem-estar. Finalmente, cumpre considerar que o
fundamento do pedido do sentenciado é atinente às atividades correicionais
da Corregedoria dos Presídios desta 1a. Unidade RegionalDeecrim UR1 a
quem cabe tomar as providencias a respeito da higidez da saúde dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132529-51.2020.8.26.0000 -Voto no
7
detentos. O sentenciado foi progredido ao regime semiaberto em 11/2/2019
(fl 14) e não foram juntados aos autos BI/ACC atualizados em nome do
sentenciado.” (fls. 14/15).
De acordo com as informações prestadas pela
autoridade impetrada, o paciente cumpre pena de 12 anos de
reclusão, com término previsto para 23.02.2026 (fls. 29). E, da
análise dos autos, verifica-se que foi condenado pela prática de
crime hediondo e gravíssimo, revestido de violência contra a
pessoa (estupro de vulnerável fls. 18).
Ademais,
não
se
vislumbra
que
estaria
submetido a situação de risco iminente que autorize a concessão
excepcional da ordem pretendida. Frisa-se, embora noticiado que
o paciente se enquadra no grupo de risco da doença, não se
demonstrou, concretamente, a justificação do deferimento do
pleito. Aliás, não há nos autos qualquer documento que comprove
que sua saúde esteja comprometida. Nesse sentido, conforme
salientado pelo MM. Juízo a quo: “inexiste nos autos qualquer
documento comprovatório de que o sentenciado encontra-se em grupo de
risco da Covid-19, ou mesmo, demonstração, a respeito de não ter sido
prestado o atendimento médico necessário ao sentenciado, sempre que
necessário.”.
Outrossim, nada indica que esteja em
estabelecimento inadequado, de maneira que não se vislumbra
qualquer ofensa à Súmula Vinculante n o 56 do Supremo Tribunal
Federal.
Nesse
sentido,
confira-se
recentes
julgados a respeito do tema:
Ação Penal. “Trata-se de reiteração do pleito de
prisão domiciliar humanitária formulado em favor de
N. M.”. “A defesa técnica do requerente torna a
destacar a sua idade avançada e o estado de saúde”.
Acresce, ainda, “o surgimento recente da pandemia
de
COVID-19,
popularmente
conhecido
como
coronavírus” como fato a ensejar a colocação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132529-51.2020.8.26.0000 -Voto no
8
requerente em prisão domiciliar, destacando que
“possui todas as características que o incluem no
grupo de maior risco” de mortalidade em caso de
contágio.” “Verificada a adequação do ambiente
prisional
às
recomendações
expedidas
pelas
autoridades sanitárias à diminuição da curva de
proliferação do coronavírus e do contágio que
desencadeia a doença COVID-19, como ocorre na
hipótese, não se constata a necessidade da adoção
de medidas excepcionais na execução da reprimenda
privativa de liberdade.” Pedido indeferido. (Ação
Penal no 996-DF; rel. Edson Fachin; Decisão
Monocrática; j. 02/04/2020).
Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar. Paciente
que cumpre pena em regime semiaberto, cujo pedido
de livramento condicional se encontra em trâmite
regular, mas que integra o grupo de risco da
COVID-19, nos termos da Recomendação 62/2020
do CNJ. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza
a soltura. Não há indicação de que o paciente não
receba os cuidados médicos necessários na
unidade prisional em que se encontra. Exame
criminológico juntado na origem. Writ que não se
presta a agilizar ou apressar decisão futura do juízo
de piso. Ordem denegada. (Habeas Corpus no
2078346-33.2020.8.26.0000, rel. Reinaldo Cintra,
7aC, j. 14/05/2020). (g.n.)
Destarte, não se vislumbra, ao menos por
ora e nos estreitos limites do writ, patente constrangimento
ilegal que autorize a concessão excepcional da medida
pretendida.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator